Tribunal: TJMT
Processo: 0011741-23.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0011741-23.2015.811.0004 - PJE
Recorrente: JOSE PEDRO ANDRADE e MARIA ARTEMIA DE CASTREO ANDRADE
Recorrido: JANIDES DE SOUZA FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE PEDRO ANDRADE e MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 30272520):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO CUMPRIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
A cláusula penal, que prevê o pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua revisão, de modo que o percentual ajustado incida somente sobre o valor inadimplido, nos termos do artigo 413 do Código Civil. (TJMT – Apelação Civil no 0011741-123.2015.811.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 40387484.
A parte Recorrida, por sua vez, interpôs Embargos de Declaração (ID. 24784965), que não foi reconhecido pela sua intempestividade, consoante decisão monocrática (ID. 43820960).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 85, 86, 141, 492, 494, 1.022, II , 1,025 e 1.026, §2o do CPC, defendendo a inaplicabilidade da multa sofrida nos Embargos de Declaração, por entender que a peça recursal NÃO“revela utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório”, fundamenta ainda que existe omissão e contrariedade no acórdão recorrido, pois não abordados todos os pontos elencados na demanda e, por fim, suplica pela manutenção dos honorários sucumbências que foram arbitrados por não se reconhecer os limites da lide e a quantidade de sucesso dos pedidos das partes.
Recurso tempestivo (ID. 42904994).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 45770952).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 44908998), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Violação ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se manifestou de pontos relevantes para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.
Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo supracitado, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 85 e 86 do CPC, os Recorrentes alegam que decaíram na parte mínima dos pedidos, devendo o ônus da sucumbência ser atribuído ao Recorrido.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à redistribuição do ônus sucumbencial demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da multa sofrida nos Embargos de Declaração, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. LIMINAR. CONFIRMADA POR SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NOMEAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Se as conclusões da Corte de origem resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como acolher a pretensão recursal, haja vista os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. À falta de impugnação específica de fundamento do acórdão, suficiente por si só, tem incidência a Súmula no 283/STF, por analogia.
4. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ.
5. Tendo sido preenchidos os requisitos para majoração, os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão monocrática, tanto mais que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1518169/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII